Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTES PÚBLICOS DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA C. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. A versão apresentada pela vítima na fase policial deve ser prestigiada em detrimento da retratação em Juízo, especialmente quando aquela for corroborada pelos depoimentos dos policiais militares atuantes no caso, restando cristalina a tentativa de livrar o acusado da aplicação e dos rigores da lei penal. A análise sistemática do conjunto probatório traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente robustos para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes descritos na denúncia, inclusive quanto ao delito de ameaça, carecendo a r. sentença de modificação quanto ao ponto. A pena-base dos dois delitos de lesão corporal deve ser revisada em razão de erro material contido na sentença, com a consequente adequação ao preceito secundário do respectivo tipo penal. O legislador não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada ao caso concreto. O reconhecimento da confissão é inviável, inclusive em caráter parcial ou qualificado, na hipótese em que o réu não admite a prática delitiva, nem contribui com a verdade dos fatos, representando o comportamento adotado mera tentativa de afastar sua responsabilidade penal. É incabível a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal, quando não demonstrado que o réu agiu sob influência de violenta emoção em decorrência de ato injusto praticado pela vítima. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, sendo o acusado reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, à luz da disciplina prevista no artigo 33, caput, §§ 2° e 3°, do Código Penal. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena.